Tribunal: CARF
Processo: 11516.722697/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171: “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição pela fiscaliza das informações bancárias do contribuinte não configura quebra do sigilo bancário quando apresentadas por este ou, ainda, quando feita junto às instituições financeiras, pois está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na fundamentação de exigência tributária.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte. Não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção legalmente estabelecida.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Na impossibilidade de identificação da integral e real movimentação financeira oriunda das operações da empresa, especialmente a bancária, bem como, a apuração do lucro real, e não tendo efetivos controles contábeis de valores creditados e debitados em todas as suas contas correntes, receitas, custos e despesas vinculados aos créditos flagrados nessa movimentação financeira, torna-se inviável a reconstituição da escrita fiscal. Daí, a apuração do IRPJ devido, bem como dos tributos reflexos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722697/2012-21
ACÓRDÃO
1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO CORREA & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR.
NULIDADE.
IRREGULARIDADE
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à
competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e
objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o
planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A
existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 171: “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição pela fiscaliza das informações bancárias do contribuinte não
configura quebra do sigilo bancário quando apresentadas por este ou,
ainda, quando feita junto às instituições financeiras, pois está autorizada
pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na
fundamentação de exigência tributária.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
2
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte. Não foram apresentados elementos capazes de afastar a
presunção legalmente estabelecida.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Na impossibilidade de identificação da integral e real movimentação
financeira oriunda das operações da empresa, especialmente a bancária,
bem como, a apuração do lucro real, e não tendo efetivos controles
contábeis de valores creditados e debitados em todas as suas contas
correntes, receitas, custos e despesas vinculados aos créditos flagrados
nessa movimentação financeira, torna-se inviável a reconstituição da
escrita fiscal. Daí, a apuração do IRPJ devido, bem como dos tributos
reflexos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos
o decidido no principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa CARLOS EDUARDO CORREA
& CIA – EPP, contra decisão proferida pela DRJ que julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo o crédito tributário remanescente.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 316/368), lavrado em
26/09/2012, em que se apurou IRPJ e reflexos, CSLL, PIS, COFINS, em face de omissão de receitas
por presunção legal - depósitos bancários de origem não comprovada; receitas da atividade –
arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da prestação de serviços em geral.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 369/374), a empresa foi intimada
a comprovar a origem dos recursos utilizados nos créditos havidos em suas contas correntes
bancárias e afirmou que não conseguiu identificar os valores destacados na intimação. Com
relação ao arbitramento do lucro das atividades, a Fiscalização assevera que foi a única saída que
lhe restou e está justificada pela apresentação da escrituração comercial sem identificação da
movimentação bancária, haja vista o disposto no art. 47, inciso III, da Lei no 8.981/95.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 379/407), na argui nulidade do
lançamento por ausência de prorrogação do MPF e inclusão de tributos sem autorização do MPF;
ilicitude da quebra de sigilo bancário e nulidade do procedimento do lançamento; impossibilidade
de se proceder ao lançamento com base em presunção; inconstitucionalidade da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
A 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 11-62.081 (fls. 411/456) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINARES AFASTADAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIOS NO MPF.
ACESSO A DADOS BANCÁRIOS.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
(MPF), dizem respeito ao controle e planejamento das atividades de fiscalização
da Secretaria da Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e
execução não afetam a validade do lançamento. Não havendo flagrante
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
4
irregularidade capaz de trazer prejuízo ao contribuinte, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
O procedimento de acesso a dados bancários do contribuinte, investigado pela
RFB, está devidamente embasado na LC no 105/2001, art.6o, e regulamentado
pelo Decreto 3.724/2001. No caso, nos termos da lei, após a recusa do
contribuinte regularmente intimado a prestar esclarecimento sobre suas
informações financeiras, foi emitida a competente RMF. O Plenário do E.STF
decidiu, em fevereiro/2016, com efeito vinculante para todos os tribunais do país
que a LC no 105/2001, que permite à RFB acessar dados bancários dos
contribuintes sem prévia autorização judicial, não enseja a quebra de sigilo
bancário, mas resulta, em verdade, em simples transferência de sigilo da esfera
bancária para a esfera fiscal, não havendo qualquer violação a direitos
fundamentais dos contribuintes
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A lei vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos. Também são passíveis de ser considerados como receitas
omitidas os depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
No caso concreto, os dados das receitas de serviços auferidas foram apurados no
Livro de Apuração do ISS do estabelecimento matriz, como também através de
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por filial, estando explicitado neste processo os
valores de tributos, escriturados, mas não declarados, devidos e não recolhidos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Impossibilitada a adequada identificação da integral e real movimentação
financeira oriunda das operações da empresa, especialmente a bancária, bem
como impossibilitada a apuração do lucro real. A omissão de efetivos controles
contábeis de valores creditados e debitados em todas as suas contas correntes, e
também acerca das receitas, custos e despesas eventualmente vinculados aos
créditos flagrados nessa movimentação financeira, tornaram inviável uma
reconstituição da escrita fiscal. Daí, a apuração do IRPJ devido, bem como dos
tributos reflexos, foi feita por meio do lucro arbitrado, nos termos da legislação
vigente.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR EXCESSIVA ONEROSIDADE DA
MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
Estamos na seara do julgamento administrativo fiscal, e a este colegiado falece
competência para argüição de inconstitucionalidade de lei formal vigente, que é
exclusiva do Poder Judiciário. A atividade do auditor fiscal é vinculada. Impõe-se o
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
5
lançamento, diante de lei formal vigente que determina a aplicação de multa de
ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo no caso de falta de
pagamento, conforme determinado na Lei 9.430/96, art.44, I.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da COFINS são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa do PIS/PASEP são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 26/03/2019 (fls.
493) e, inconformada com a decisão prolatada, em 23/04/2019 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 496/525), reitera os argumentos apresentados na impugnação, nos seguintes
termos:
 Nulidade do crédito tributário por ausência de mandado de procedimento
fiscal de fiscalização para CSLL, PIS/PASEP e COFINS – ilegalidade;
 Nulidade do lançamento por ausência de prorrogação do MPF;
 Nulidade - Ilegalidade da quebra de sigilo bancário;
 Inconstitucionalidade da presunção legal de omissão de receitas com base
em depósitos bancários;
 Inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS considerada
pelo fiscal;
 Valor confiscatório da multa aplicada.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminares

Mandado de Procedimento Fiscal
A Recorrente alega irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, por
ter transcorrido o prazo nele estabelecido e por ausência de MPF quanto à fiscalização para CSLL,
PIS/PASEP e COFINS.
Não assiste razão ao Recorrente.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal
para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração
Fiscal Federal o planejamento e gerenciamento das atividades de fiscalização.
A existência de eventuais falhas quanto à prorrogação do MPF ou no seu
preenchimento não acarretam a nulidade do lançamento. Isto porque a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
cumprir a sua atividade e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Vejamos o que dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
7

Destaque-se ainda que a Súmula CARF no 171 preceitua que irregularidades do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento. Vejamos:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não procede as alegações de nulidade do auto de infração sob o fundamento
de irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal.

Nulidade por Quebra de Sigilo Bancário
O Recorrente assevera acerca da nulidade e ilegalidade do lançamento realizado
com base em informações da movimentação financeira do contribuinte, em face da quebra do
sigilo bancário.
No tocante à essa questão, referido procedimento é autorizado pelo art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001. Vejamos:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da
Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:

4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
8
neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever
de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em nulidade e ilegalidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra o lançamento apurado com base
nos depósitos bancários, cuja origem não restou comprovada. Alega que há inconstitucionalidade
na forma de aferição da receita tributável. Disserta sobre o fato gerador do Imposto de Renda e
afirma que nem todo valor da movimentação financeira se caracteriza como acréscimo
patrimonial.
Inicialmente, cabe registrar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
9
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)

Dessa forma, com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte ou
através de terceiros, o Fisco poderá verificar a ocorrência de situações que, em tese,
correspondem ao auferimento de rendimentos tributáveis e, no caso de suspeita de que os
respectivos depósitos representam receita omitida, caberá à Autoridade Fiscal proceder à análise,
de forma individualizada, das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de
depósito ou de investimento, listar os lançamentos suspeitos um a um, e solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores.
Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
10

Nesse contexto, ainda que o objeto da tributação não seja o depósito bancário ou a
aplicação financeira em si considerado, nos termos dispostos no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é
perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito
bancário é considerado uma omissão de receita quando, regularmente intimado, sua origem não
for devidamente comprovada pelo sujeito passivo, conforme previsto em Lei.
Ressalte-se ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento
do RE 855.649, com trânsito em julgado em 21/05/2021, reconheceu a constitucionalidade do
dispositivo legal em questão, no Tema no 842, de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Fixadas essas premissas, verifica-se que a Recorrente não procura apresentar
comprovação da origem dos valores depositados em conta bancária. Traz novamente no Recurso
Voluntário, duas questões específicas já abordadas na impugnação.
Assevera que o Auditor considerou o crédito cfe instruções, no valor de R$
208.635,88 como receita/renda omitida, sendo que referido valor é o crédito ofertado pelo Banco.
Afirma, no que tange ao extrato da CEF, que o Fiscal sequer expõe se as siglas: COB COMPE, COB
DH LOT, COB AUTOAT, COB DH AG, COB DH LOT, SICOB 01D, teriam o condão de demonstrar
renda/riqueza passível de tributação, e se foi pelo Fiscal determinada a quebra do sigilo, essa
explanação deveria constar em seu relatório.
Nesse ponto, trago trechos do Voto da DRJ:

[...] não faz sentido a contestação do cômputo do crédito de R$ 208.635,88. Vê-se
que a descrição desse registro no extrato bancário corresponde a "RECEB.
FORNECEDORES", i.e, trata-se de crédito recebido e deve obviamente ser
considerado como receita omitida.

[...]
(II) Quanto aos valores identificados no extrato da conta na CEF (fls.69/113).
Neste ponto a r. impugnante alega de um modo vago e genérico que teriam sido
considerados valores registrados nos extratos da CEF acompanhados das siglas
"COB COMPE, COB DH LOT, COB AUTOAT, COB DH AG, COque não B DH LOT,
SICOB 01D" sugerindo que não fora demonstrado pela fiscalização nem o
significado dessas siglas, nem que tais valores pudessem representar base para
fins de tributação. Nada mais disse.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
11
Ora, tratam-se de créditos em favor da empresa, correspondendo a depósitos de
valores em sua conta corrente bancária, sem origem comprovada pela
investigada, ora impugnante. Se há alguém que poderia demonstrar a eventual
exclusão de algum valor que não representasse base tributável seria justamente a
ora impugnante. No entanto, nada disse antes, na fase inquisitória, nem
tampouco agora na fase de defesa processual.
[...]
(2a) Argúi sobre a utilização do percentual de 38.40% para apuração do lucro
tributável, ao invés de a fiscalização suplementar as informações contábeis da
empresa.
Com todo o respeito, chega a ser indigno o pedido de que a fiscalização, mesmo
diante de grave omissão verificada na escrituração contábil e fiscal, tornando-a
imprestável para fins de apuração do lucro tributável, e tendo atuação vinculada,
atendesse ao pedido esdrúxulo de acatar a transferência dessa obrigação
exclusiva do contribuinte ao agente fiscal, no sentido de suprir a infração grave
cometida.
As razões que conduziram à necessidade de arbitramento do lucro estão
explicitadas às fls.372, no TVF anexo aos AI.
Em síntese, segundo descrito pela autoridade fiscal, sem contestação, embora
tenham sido apresentados à fiscalização os Livros Diário e Razão, neles não
estavam registradas as movimentações bancárias. Resta claro que esses livros
fiscais deviam abranger todas as operações da empresa, inclusive e especialmente
a movimentação bancária. Foi constatado que a conta corrente mantida junto ao
BB não estava registrada na escrituração comercial, enquanto que a
movimentação realizada através da conta na CEF estava apenas parcialmente
registrada, e de modo precário; por exemplo, no mês de janeiro, no último dia há
somente dois lançamentos contabilizados, retirada do(s) sócio(s) e transferência
para a conta investimento, e as demais operações registradas no extrato da c/c
nesse mês ficaram fora da contabilidade. Ocorreu do mesmo modo nos meses
subseqüentes.

A empresa não trouxe aos autos elementos e nem mesmo argumentos adicionais
de indicação dos depósitos que considera como comprovada a origem, até porque sequer
individualiza a sua contraposição à acusação fiscal.
O que se percebe é que a Recorrente traz argumentos genéricos, sem contrapor, de
forma individual, o que considera como valor em discussão que teria a origem comprovada e por
qual razão, lastreado em qual documento.
Dessa forma, as alegações dispostas no Recurso Voluntário não devem ser
acolhidas.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
12

Inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS considerada pelo Fiscal
A Recorrente disserta sobre a decisão proferida pelo STF RE 390.840/MG para
afirmar que o Fiscal considerou como receita bruta conhecida o fiel espelho do extrato bancário e
afirma ser indevida a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por entender que os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados, e em face da ausência de inovação discursiva, mais uma vez trago trechos da decisão
da DRJ e adoto como razões de decidir:

Assim, esclareça-se neste ponto o que realmente foi declarado inconstitucional,
pelo E. STF, no famigerado §1o do art.3o da Lei no 9.718/98. Na redação original
desse §1o pretendeu-se indevidamente equiparar o “faturamento” à totalidade
das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, independentemente da
classificação fiscal ou contábil adotada, e não abrangendo só às receitas de
vendas e/ou prestação de serviços. Vale dizer receitas não operacionais também
seriam incluídas, por ampliação indevida do conceito de faturamento.
Pois bem, na primeira infração apontada no AI IRPJ (AI matriz), a de omissão de
receitas assim caracterizadas pelos valores creditados/depositados nas contas
bancárias movimentadas em nome da empresa investigada, ora impugnante, cuja
base legal é a Lei no 9.430/96, art.42, já minuciosamente analisada mais acima
neste voto, quando enfrentada a 1a argüição de mérito, cabe ainda acrescentar
objetivamente o que se segue, a título de responder de modo cabal a essa nova
questão argüida.
Como conseqüência lógica e necessária da presunção legal de omissão de
receitas, caracterizada por força de lei, a omissão considerada foi de receitas
operacionais tributáveis, sem que a investigada apresentasse qualquer prova em
contrário. Tratam-se de receitas incluídas necessariamente em base tributável
pelo IRPJ, pela CSLL, como também pelos demais tributos incidentes por reflexo, a
exemplo do PIS/PASEP e COFINS, sem que haja o suposto obstáculo de natureza
constitucional, sabido que a inconstitucionalidade declarada para o §1o do art.3o
da Lei 9.718/98 não atinge receitas operacionais, as quais compõem a receita
bruta que serve de base à tributação também do PIS/PASEP e da COFINS Assim é
que essa primeira acusação fiscal restou devidamente caracterizada, por força da
presunção legal aplicada, e como corolário desta, tratam-se de omissões de
receitas operacionais, as quais são objeto da incidência das contribuições
PIS/PASEP e COFINS, tratando-se de receitas omitidas tributáveis pelo fisco,
considerado o texto vigente da Lei no 9.718/98, após a decretação de
inconstitucionalidade do §1o do art.3o dessa Lei. No caso concreto, tratam-se de
receitas omitidas oriundas de prestação de serviços funerários e afins, que
obviamente constituem receitas operacionais, e rigorosamente compõem a
receita bruta auferida que serve de base à legítima, constitucional e legal
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
13
tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. Essas receitas operacionais (de serviços
prestados), pois, nada tem a ver com a inconstitucionalidade apontada.
[...]
Quanto à segunda infração [...] As receitas abrangidas nessa segunda infração
foram rotuladas pela autoridade lançadora como receitas de prestação de
serviços escrituradas, mas não declaradas em DCTF, e constam no Quadro
Demonstrativo de fls.371, nas colunas (b) e (c)

Multa – confisco
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Vale ressaltar que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.109 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722697/2012-21
14
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 541
DF CARF MF
Original